Tribunal: TJSP
Processo: 2198498-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO ARRESTO DOS ATIVOS FINANCEIROS DOS REQUERIDOS E O BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS E IMÓVEIS - IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERIDOS - DESCABIMENTO - "FUMUS BONI IURIS" CONFIGURADO ANTE OS INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE - A DESPEITO DAS EMPRESAS DE SUCESSO, NÃO FORAM

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO ARRESTO DOS ATIVOS FINANCEIROS DOS REQUERIDOS E O BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS E IMÓVEIS - IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERIDOS - DESCABIMENTO - "FUMUS BONI IURIS" CONFIGURADO ANTE OS INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE - A DESPEITO DAS EMPRESAS DE SUCESSO, NÃO FORAM LOCALIZADOS VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DA DEVEDORA, TAMPOUCO BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS - INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO FAMILIAR - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - MEDIDA QUE REPRESENTA MELHOR GARANTIA E EFICIÊNCIA AO FIM COLIMADO - ATO MERAMENTE ACAUTELATÓRIO - REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.